Tribunal: TJDFT
Processo: 0712175-69.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Provas.
O depoimento de testemunha, em juízo - que viu a coautora subtrair o objeto do estabelecimento (filmando parte da ação) e o entregar ao réu - e a abordagem dele, que tentou fugir e se desvencilhar do objeto do crime -, somado à prisão em flagrante do réu, são provas suficientes para condenação pelo crime de furto. Apelação provida.